Tribunal: STF
Processo: RHC 263517
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME FECHADO. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.005.901/SP (e-doc. 63)



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da Execução e o Tribunal de Justiça indeferiram pedido de concessão de prisão domiciliar ao paciente, o qual cumpre pena de 9 anos e 11 meses, no regime fechado, em razão de condenação pelo crime de tráfico de drogas e associação para esse fim.



    3. Impetrado habeas corpus no STJ, foi indeferido liminarmente seu processamento pelo Ministro Relator, tendo recomendado ao Juízo da Execução que fossem solicitadas informações atualizadas à unidade prisional (e-doc. 22). Agravo regimental subsequente resultou no ato impugnado.



    4. Neste recurso habeas corpus, a defesa sustenta que o recorrente é portador de doenças graves com quadros irreversíveis e idade avançada (nascido em 14/11/1964), exigindo tratamento que não pode ser garantido no sistema prisional. Alega existir informação da unidade prisional sobre ausência de profissional de saúde na unidade básica para realização de consulta e substituição de medicamentos ministrados diariamente. Alude ao princípio da dignidade humana, sendo o indeferimento da medida contrária aos laudos médicos e precedentes do STF e STJ, os quais admitem a concessão de prisão domiciliar a condenados em regimes semiaberto ou fechado, em caráter excepcional e humanitário, diante da inviabilidade do tratamento no cárcere. 



    5. Requer a colocação em regime domiciliar.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Estando em jogo a execução definitiva da pena, ante o trânsito em julgado do título condenatório, é disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. Eis o teor do preceito:



    “Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:



    I - condenado maior de 70 (setenta) anos;



    II - condenado acometido de doença grave;



    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;



    IV - condenada gestante.” (grifos nossos).



    7. Conforme se verifica, o cumprimento de sanção na modalidade domiciliar é excepcional, possível somente para o beneficiário de regime aberto enquadrado em uma das hipóteses previstas nos incs. I a IV do referido dispositivo. Encontrando-se o paciente em regime fechado, não cabe implementar o benefício. Nessa linha:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 2. Agravo interno desprovido.”



    (RHC nº 217.380-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/10/2022, p. 13/10/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID-19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. (...) 4. Agravo regimental desprovido.” 



    (HC nº 190.487-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021; grifos nossos).



    8. Quanto à alegada excepcionalidade do caso, baseada na precariedade do estado de saúde do paciente para justificar a custódia domiciliar, o Juízo da Execução, ao analisar a questão, assim se manifestou:



    “No caso dos autos, pelo que se verifica no relatório médico juntado às fls. 169/170, elaborado em data recente, o sentenciado passou por diversos atendimentos médicos, tendo realizado exames e recebe na unidade prisional toda a medicação e cuidado que necessita para a manutenção de sua saúde. 



    O médico apontou que o sentenciado se encontra no convívio comum, não apresentando queixas de saúde, faz uso continuo de medicamentos e aguarda retorno com médico especialista. 



    Logo, pode-se concluir que o sentenciado, convivendo em área comum na unidade, devidamente medicado e recebendo os cuidados necessários, não possui grave limitação ou severa restrição de participação regular nas atividades da unidade, sendo o caso de indeferimento das benesses requeridas. 



    .“ (e-doc. 10, p. 1)



    9. O Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo em execução, consignou a inexistência de circunstância excepcional apta a autorizar a substituição do regime prisional fechado pelo domiciliar (e-doc. 16).



    10. As conclusões foram ratificadas pelo Superior Tribunal de Justiça no ato impugnado, consignando-se que a pretensão já havia sido analisada anteriormente por aquela Corte, consistindo em reiteração de pedido:



    “Inicialmente, destaquei que idêntico pedido já fora denegado por esta Corte no HC n. 968.382/SP. 



    Na oportunidade, e sem adentrar no aspecto controvertido relacionado ao quadro de saúde do apenado, que exige dilação probatória para ser averiguado, foi ressaltado à defesa que, conforme o entendimento do colegiado desta Corte, a interpretação mais adequada do art. 117 da Lei n. 7.210/1984 permite a concessão de prisão domiciliar em qualquer fase do cumprimento da pena, inclusive no regime fechado, desde que a situação concreta justifique a imprescindibilidade dessa medida, por razões humanitárias.



    Como se observa, o paciente está preso há algum tempo, desde 17/6/2024 . Fez consultas médicas, inclusive com especialistas, submeteu-se a perícia e, ao que consta, recebe o devido tratamento para as suas enfermidades. 



    A decisão de primeiro grau e o acórdão recorrido não destacaram nenhum quadro de saúde particularmente grave ou situação de falta de assistência ao preso na unidade prisional. Confira-se (fl. 138, destaquei):



    (...)



    No caso, não há fatos novos que autorizem o reexame da matéria já decidida no HC n. 968.382/SP.” (e-doc. 63, p. 3-5; grifos acrescidos)



    11. Pelos elementos constantes nos autos, não há indicação de que o encarceramento inviabilize o tratamento adequado, seja dentro ou fora do ambiente prisional, neste último caso, com autorização da Administração Penitenciária. Diante da inexistência de excepcionalidade na situação concreta que justifique a flexibilização da regra do art. 117 da LEP, não há fundamento para conceder a prisão domiciliar.



    12. A flexibilização das hipóteses de prisão domiciliar exige comprovação inequívoca de que o tratamento médico do sentenciado em grave estado de saúde é inviável no ambiente carcerário. Tal circunstância deve configurar ofensa direta a direitos fundamentais, o que não se verificou no caso concreto. Nessa linha, destaco:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Pedido de Prisão Domiciliar. Condenação em Regime Fechado. Inaplicabilidade do Art. 117 da Lei de Execução Penal. Ausência de Excepcionalidade. (...) 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o condenado em regime fechado pode ser beneficiado pela prisão domiciliar com base no art. 117 da Lei de Execução Penal e (ii) verificar a existência de excepcionalidade no quadro de saúde do paciente que justifique a flexibilização da regra prevista no referido dispositivo.



     III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O art. 117 da Lei de Execução Penal prevê a concessão de prisão domiciliar apenas para condenados em regime aberto, não sendo aplicável a condenados em regime fechado. 



    4. A jurisprudência do STF, firmada em diversos precedentes, estabelece que o cumprimento de pena em prisão domiciliar é excepcional e, nos termos do art. 117 da LEP, exige o preenchimento de requisitos específicos, aplicáveis somente aos condenados em regime aberto.



     5. As instâncias ordinárias concluíram que o quadro de saúde do agravante não demonstra a necessidade de tratamento incompatível com o regime fechado, pois o atendimento adequado está sendo oferecido no estabelecimento prisional. 



    6. A flexibilização das hipóteses de prisão domiciliar exige comprovação de ofensa direta a direitos fundamentais, o que não foi verificado no caso concreto, uma vez que o agravante está recebendo os cuidados médicos necessários dentro do sistema prisional.



     7. A superação do entendimento das instâncias inferiores, quanto à inexistência de excepcionalidade no quadro clínico do paciente, demandaria reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: ‘O benefício de prisão domiciliar, previsto no art. 117 da Lei de Execução Penal, aplica-se exclusivamente a condenados que cumpram pena em regime aberto. A flexibilização das hipóteses de prisão domiciliar exige a comprovação de excepcionalidade no quadro clínico do condenado que torne inviável o cumprimento da pena no regime fechado.’ Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 188.694-ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021; STF, HC nº 190.487-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021; STF, HC nº 185.404-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020.”



    (HC nº 245.666-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 14/10/2024, p. 22/10/2024; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. GRAVE ESTADO DE SAÚDE DO APENADO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, sob pena de ofensa ao regramento do sistema recursal previsto na Constituição Federal. 2. A concessão de prisão domiciliar quando o apenado cumpre pena em regime mais gravoso depende da comprovação inquestionável de grave estado de saúde do paciente. 3. Writ não conhecido, mas com concessão da ordem de ofício para que o Juízo da Execução examine a viabilidade da concessão do regime semiaberto ao paciente.”



    (HC nº 112.412/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 10/11/2015, p. 11/12/2015)



    13. De outro lado, eventual superação desse entendimento, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 196.106-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 09/06/2021; HC nº 207.337-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 03/12/2021. Confiram-se ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 3. Em relação ao pedido de prisão domiciliar, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao estado de saúde do Paciente, reafirmo imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 207.337-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p.03/12/2021, grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO NEGADO PELAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS DO PROCESSO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 213.355-AgR/TO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 18/05/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID-19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. 2. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 190.487-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021)



    14. Ante o exposto, denego a ordem , com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    15. Não obstante, como medida de cautela, recomendo ao Juízo da Execução que empregue especial atenção ao quadro de saúde retratado pelo recorrente.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator